Tribunal: STF
Processo: RHC 217460
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDIÇÃO DIVERSA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PROGRAMA DE REEDUCAÇÃO: CONDIÇÃO ADEQUADA AO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por João Ivanir de Vargas Marques contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.5.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 728.411/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara Criminal da comarca de São Miguel do Oeste/SC, em 2.10.2020, julgou parcialmente procedente a denúncia, “para condenar JOAO IVANIR DE VARGAS MARQUES, dando-o como incurso no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 3 meses de detenção, em regime aberto. Além das condições previstas em Portaria para o regime aberto, estabelece-se a obrigatoriedade de comparecimento do agressor ao ‘Programa Basta’, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, pelo prazo de 90 dias. No PEC, deverá ser intimada a coordenação do Curso de Psicologia da UNOESC”, na Ação Penal n. 0001209-27.2018.8.24.0067/SC (fls. 3-15, e-doc. 16).



    3. Em 3.2.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001209-27.2018.8.24.0067/SC, interposta pela defesa, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 19-23, e-doc. 16). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. RÉU QUE APONTA ILEGALIDADE NA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE COMPARECIMENTO OBRIGATÓRIO AO PROGRAMA ‘BASTA’ COMO CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO. SUSTENTADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL QUE NÃO RESTRINGE A APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS TÃO SOMENTE ESPECIAL DE VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, BEM COMO A NÃO REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 19, e-doc. 16).



    4. Em 10.3.2022, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento da Apelação Criminal n. 0001209-27.2018.8.24.0067/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 728.411/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e pediu, “Ao final, concedida ou não a liminar, seja concedida a ordem para reconhecer a violação ao princípio da ampla defesa e a usurpação de competência do Juízo da Execução, afastando-se a imposição de frequência pelo Paciente ao Programa Basta” (fls. 1-7, e-doc. 2).



    Em 14.3.2022, a liminar foi indeferida (e-doc. 10).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 23).



    Em 3.5.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. REGIME ABERTO. DOSIMETRIA. ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. SUSTENTADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL. AFASTAMENTO. LEI DE EXECUÇÃO PENAL QUE NÃO RESTRINGE A APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS TÃO SOMENTE AO JUIZ DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE. ILEGALIDADE INEXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    II - o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017).



    III - O artigo 110 da LEP, que estabelece a medida a ser observada quando da prolação da decisão de mérito, isto é, na fase de conhecimento; encontra-se no mesmo título da execução das penas em espécie, mesmo capítulo das penas privativas de liberdade e mesma seção, qual seja, dos regimes, consequentemente, podem ser aplicadas na fase de conhecimento, porquanto evidente o seu vínculo com a sentença.



    IV - O entendimento desta Corte é no sentido da possibilidade de aplicação de condições especiais no cumprimento do regime aberto, desde que não estejam classificadas como pena substitutiva no art. 44 do Código Penal, de forma a evitar-se o vedado bis in idem, segundo inteligência do Enunciado Sumular 493/STJ: ‘É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.’ o que não é caso dos autos.



    V - Desta forma, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não restando configurada a ilegalidade apontada. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 35).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente relata que “foi condenado à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, com a condição de obrigatoriedade de comparecimento do agressor ao ‘Programa Basta’ da Universidade do Oeste de Santa Catarina, pelo prazo de 90 dias, por infração ao disposto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as cominações da Lei n. 11.340/2006” (fl. 2, e-doc. 41).



    Alega que “O Juízo de 1º grau, ao estabelecer o regime de cumprimento de pena do assistido, determinou, como condição ao regime aberto fixado, o seu comparecimento ao ‘Programa Basta’ da Universidade do Oeste de Santa Catarina pelo prazo de 90 dias, com base no art. 115 da Lei de Execuções Penais” (fl. 6, e-doc. 41).



    Aponta “usurpação de competência do Juízo da Execução. De acordo com o art. 110 da LEP, o Juízo da condenação somente deve estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade – em consonância com o disposto no artigo 33 e seus parágrafos do Código Penal – restando o dever de impor condicionantes a esse regime ao Juízo da Execução, na forma do art. 115” (fl. 6, e-doc. 41).



    Argumenta que “a imposição de comparecimento ao Programa Basta por parte do condenado pelo juízo da condenação usurpa a competência do referido Juízo da Execução Penal, assim sendo, o decisum ora guerreado reveste-se de total ilegalidade e reclama a sua pronta reforma” (fl. 6, e-doc. 41).



    Assinala que, “No caso concreto, como as condições do cumprimento estão sendo impostas diretamente pelo Juízo da condenação, não ocorreu a audiência admonitória, causando prejuízo ao apenado, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (fl. 7, e-doc. 41).



    Assevera que “o STJ, valendo-se de fundamentação inidônea, deixou de reconhecer a violação ao princípio da ampla defesa e a usurpação de competência do Juízo da Execução, afastando-se a imposição de frequência pelo assistido ao Programa Basta” (fl. 7, e-doc. 41).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Posto isto, REQUER que essa Corte Suprema reconheça a ilegalidade do acórdão impugnado, para CONCEDER a ordem de habeas corpus, para, até julgamento definitivo do writ, suspender os efeitos da condenação. Ao final, concedida ou não a liminar, seja DECLARADA a ilegalidade da decisão ora guerreada, para reconhecer a violação ao princípio da ampla defesa e a usurpação de competência do Juízo da Execução, afastando-se a imposição de frequência pelo assistido ao Programa Basta” (fl. 7, e-doc. 41).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 56).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de ilegalidade da decisão pela qual determinada a frequência ao Programa Basta como condição ao cumprimento do regime aberto, com o argumento de que essa condição deveria ter sido imposta em audiência admonitória no juízo de execução penal.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 728.411/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Assentou ser da competência do juízo de execução penal fiscalizar o cumprimento de pena e não estabelecer condições ao início do cumprimento de pena em regime aberto. Também concluiu não ser caso de incidência da Súmula n. 493 do Superior Tribunal de Justiça, pois a condição aplicada não coincide com pena restritiva de direitos em substituição à pena privativa de liberdade. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Com efeito, da decisão impugnada colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada todos os pontos apresentados, não havendo falar em constrangimento ilegal.



    No tocante à insurgência quanto à possibilidade de impetração do habeas corpus substitutivo de recurso próprio, argumentando que por se tratar de direito à locomoção, deve ter eficácia máxima, devendo ser admitido na sua perspectiva ampla, muito embora a menção de não cabimento na decisão monocrática, também se mencionou que ‘ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem de ofício’ (fl. 606), salientando que ‘Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício’ (fl. 606), assim como analisou o mérito nos termos que abaixo passo a proferir o voto. 



    Na decisão monocrática atacada não conheci do habeas corpus, sob o fundamento de incidência do enunciado da Súmula 568/STJ, uma vez que o v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte de Justiça quanto ao tema, não restando configurada a ilegalidade apontada.



    Quanto à matéria do mandamus, a impetrante questiona, em síntese, ‘a violação ao princípio da ampla defesa e a usurpação de competência do Juízo da Execução para imposição de condição ao regime aberto, afastando, por consequência, a obrigação de comparecimento ao Programa Basta’ (fl. 8), o que se insere, em última análise, na dosimetria da pena.



    Nesse contexto, cumpre asseverar que a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena se não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e caso se trate de flagrante ilegalidade. Vale dizer, o entendimento deste Tribunal firmou-se no sentido de que a ‘dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade’ (HC n. 400.119/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1º/8/2017). 



    O v. acordão do eg. Tribunal de origem manteve a r. decisão do Juízo sentenciante fundamentando, no que interessa (...): 



    ‘O recurso deve ser conhecido, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.



    Trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado, o qual restou inconformado com a determinação obrigatória de comparecimento ao Programa Basta, pois afirma que esta condição especial ao regime aberto foi imposta sem haver previsão legal, bem como usurpou da competência do juiz da execução, único responsável pelo fiel cumprimento do regime aberto pelo acusado.



    Pois bem. Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão.



    Assim determinou o togado singular na parte dispositiva da sentença: ‘Além das condições previstas em Portaria para o regime aberto, estabelece-se a obrigatoriedade de comparecimento do agressor ao ‘Programa Basta’, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, pelo prazo de 90 dias. No PEC, deverá ser intimada a coordenação do Curso de Psicologia da UNOESC.’ (evento 104)



    É fato que tal determinação não está eivada de ilegalidade, porquanto é lícito ao juiz estabelecer condições especiais ao cumprimento do regime, conforme expressa previsão legal do art. 115 da Lei de Execuções Penais.



    Veja-se:



    Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:



    I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;



    II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;



    III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;



    IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado. 



    O encaminhamento do réu ao mencionado Programa Basta da Universidade do Oeste de Santa Catarina não se trata de hipótese de reprimenda substitutiva (art. 44, do CP), esta sim vedada na aplicação de condição especial ao regime aberto. [...] 



    No que tange à alegada usurpação de competência do juízo da execução, entendo que esta não ocorreu no presente caso.



    É bem verdade que as condições do regime aberto são cientificadas ao apenado pelo juízo da execução, o qual é o competente para zelar pelo correto cumprimento da pena (art. 66, inc. VI, da LEP).



    Em sua competência poderá observar além do disposto no art. 114 da LEP, o também disposto no art. 115 do mesmo diploma legal. Ou seja, estabelecer condições especiais ao cumprimento da pena no regime aberto, conforme já dito acima.



    No entanto, é possível observar uma relação de interdependência normativa entre o Código Penal e a Lei de Execuções Penais, pois ambas disciplinam sobre os regimes de pena, sendo que nesta última não há qualquer restrição às condições do regime serem impostas apenas pelo juízo da execução.



    Veja-se que o art. 110 da LEP menciona que o juiz, na sentença, estabelecerá o regime inicial, de acordo com o art. 33 do Código Penal. E, assim, após escolhido o regime, se observará o disposto nos artigos 110 e seguintes da LEP. Para o regime aberto, o Código Penal dispõe que este baseia-se na auto disciplina e senso de responsabilidade do condenado, o qual deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.



    Portanto, não verifico que se trate de usurpação de competência a imposição pelo juiz sentenciante de uma condição especial ao cumprimento da pena no regime aberto, principalmente se este visa uma proteção maior às vítimas de violência doméstica, pois conforme bem delineou o Douto Procurador de Justiça: ‘atende aos objetivos pretendidos pela Lei Maria da Penha, sobretudo a redução dos riscos de reiteração delitiva’.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.’



    Do trecho transcrito, aliado à Lei de Execução Penal, em conjunto com Código Penal, conclui-se que não há que se falar em usurpação da competência pelo Juízo sentenciante, por estabelecer condição especial ao paciente, ora agravante, para o cumprimento da pena no regime aberto.



    Com efeito, considerando que o artigo 110 da LEP, que estabelece a medida a ser observada quando da prolação da decisão de mérito, isto é, na fase de conhecimento; encontra-se no mesmo título da execução das penas em espécie, mesmo capítulo das penas privativas de liberdade e mesma seção, qual seja, dos regimes, consequentemente, podem ser aplicadas na fase de conhecimento, porquanto evidente o seu vínculo com a sentença.



    Lado outro, nos termos do art. 66, inciso VI, da Lei nº 7.210/1984, cabe ao Juízo da execução fiscalizar o cumprimento das penas, não havendo menção em nenhum dos incisos e parágrafos do art. 66, da mencionada lei, atribuição de competência para imposição de condições especiais no cumprimento de pena no regime aberto, o que por consequência cabe ao Juízo sentenciante. 



    Neste sentido, os seguintes julgados desta Corte: (...)



    No mesmo sentido, quanto à possibilidade de aplicação de condições especiais no cumprimento do regime aberto, o entendimento desta Corte é no sentido da possibilidade, desde que não estejam classificadas como pena substitutiva no art. 44 do Código Penal, de forma a evitar-se o vedado bis in idem, segundo inteligência do Enunciado Sumular 493/STJ: ‘É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto.’ o que não é caso dos autos. 



    Desta forma, também não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa ante a ausência da audiência admonitória, a qual deverá ocorrer quando o Juízo da Execução receber a guia de execução e iniciar a fase de cumprimento com a devida fiscalização do cumprimento, nos termos do inciso VI, do art. 66, da Lei nº 7.210/1984. 



    Assim, verifica-se que o v. acórdão combatido está em consonância com a legislação de regência e entendimento desta Corte, não se vislumbrando, portanto, a existência de flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.



    Por fim, neste agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto” (fls. 3-8, e-doc. 35). 



    9. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se tratou de imposição de condição especial para fixação do regime aberto semelhante a penas restritivas de direitos, mas de condição especial adequada ao contexto de violência doméstica no qual praticado o delito.



    A decisão pela qual se determinou a frequência ao programa educativo denominado Basta, pelo mesmo prazo da pena a ser cumprida em regime inicial aberto, está em harmonia com a legislação brasileira. Observe-se a Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210, de 11.6.1984).



    “Art. 115. O Juiz poderá estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, sem prejuízo das seguintes condições gerais e obrigatórias:



    I - permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga;



    II - sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados;



    III - não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial;



    IV - comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado.



    Art. 116. O Juiz poderá modificar as condições estabelecidas, de ofício, a requerimento do Ministério Público, da autoridade administrativa ou do condenado, desde que as circunstâncias assim o recomendem”.



    A condição especial aplicada está adequada ao contexto no qual praticado o delito, pois na Lei n. 11.340, de 7.8.2006, é prevista a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher, com a frequência do agressor a programas de recuperação e reeducação até como medida protetiva de urgência.



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade ou teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pois as instâncias anteriores consideraram a fundamentação idônea e em harmonia com a legislação brasileira.



    10. Na legislação brasileira, não há a limitação alegada pelo recorrente de o juízo do processo de conhecimento, ao proferir a sentença condenatória na ação penal, não poder impor condição especial ao cumprimento da pena em regime inicial aberto.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora